Tribunal: TJPA
Processo: 0803308-96.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803308-96.2021.8.14.0070

APELANTE: IVANIR FARIAS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REFORMA NECESSÁRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6 FIXADA NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial as circunstâncias do delito, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3. Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”. Assim, verificada a fragilidade da fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para o recrudescimento da pena-base da recorrente, sua reforma é medida que se impõe.

4. Embora os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, isoladamente, não sejam suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, constituem elementos idôneos para modular a referida causa de diminuição, quando não valoradas na primeira etapa da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, A Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022). Precedentes.

5 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
apenas para reformar a dosimetria da pena imposta à recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVANIR FARIAS PINHEIRO, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de
05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA.

A Defesa da recorrente (ID
4443615), pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Noutro ponto, pugnou pelo redimensionamento da pena base, com a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
14443617
).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto,
para afastar a circunstância judicial “natureza do crime”
(ID
15154186
).

É o relatório.
À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra, a exordial acusatória, que, no dia
(ID 42537400) 23 de novembro de 2021, por volta de 15h30, uma guarnição da Polícia Militar com atuação no Distrito de Vila de Beja, área rural deste município, recebeu delação de moradores que os denunciados JAKSON MONTEIRO e IVANIR FARIAS PINHEIRO – “RUIVA”, estavam na companhia do adolescente infrator LUCIANO FERREIRA BRITO – “TUIRA”, na orla daquele Distrito comercializando substância entorpecente. Assim que os acusados avistaram a aproximação da polícia, a denunciada IVANIR tentou se livrar de uma sacola jogando-a na areia, em seguida, adentrou no rio, nesse instante, os policiais pegaram a sacola e dentro havia 26 (vinte e seis) porções da substância conhecida por “COCAÍNA”, mais 06 (seis) porções da erva seca conhecida por “MACONHA” (ID 42537400 - Pág. 6). Os acusados foram presos em flagrante e encaminhados até a presença da Autoridade Policial, ocasião em que negaram a autoria delitiva. Consta registros na folha de antecedentes criminais dos denunciados da prática de crime dessa natureza (IDs 42585412/42582620). Os policiais disseram que a denunciada é companheira do adolescente infrator e juntos comercializam substância entorpecente na Vila de Beja, onde todos são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” (ID 42537400 - Pág. 6).

Devidamente processados, JACKSON MONTEIRO, foi absolvido das acusações, mas
IVANIR FARIAS PINHEIRO foi condenada nos termos acima mencionados.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

In casu
, a prova da materialidade delitiva restou evidenciada pelo
Laudo de exame toxicológico definitivo (ID 62269705), Auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 42537400 - Pág. 9 do IPL) que apreendeu 26 (vinte e seis) pequenas embalagens, pesando no total 24,4 g (vinte e quatro gramas e quatro decigramas) da substância entorpecente conhecida por “COCAÍNA” e mais 06 (seis) pequenas embalagens, contendo a erva seca prensada conhecida como “MACONHA”, evidencias que se alinham as provas orais colhidas em contraditório judicial. Nesse viés, RUAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA, policial militar, esclareceu:

Que, na primeira diligência realizada na praia de Beja apenas abordaram o companheiro da denunciada, o nacional conhecido como “TUIRA”, porém nada foi encontrado; Que na segunda diligência, após nova denúncia, encontravam-se na praia a denunciada, o denunciado JACKSON e o nacional de vulgo “Tuíra”, momento em que a denunciada tentou se desfazer de uma bolsa e empreender fuga pela água; Que viu o momento em que a “Ruiva” jogou a sacola no chão; Que JACKSON e “Tuíra” não estavam na água; Que tinha conhecimento da parceria entre o acusado JACKSON e “Ruiva”

Por sua vez HUGO DOS SANTOS DE SENA, policial militar, relatou:

Que, foram parados por populares e foram informados que a pessoa conhecida como “Ruiva” estava na praia de Beja comercializando drogas; Que foram até o local indicado para averiguar e realizaram a abordagem em um rapaz, mas com ele nada foi encontrado; Que em seguida passaram a fazer as suas rondas de rotina e, passando o posto de combustível de Beja, um cidadão parou a guarnição e informou que a “Ruiva” estaria na praia; Que após a informação retornaram à praia e avistaram uma mulher com uma bolsinha na mão, sendo que ela atirou a bolsa no chão e se jogou na água mesmo com roupa imprópria para banho; Que pegou a bolsa e dentro dela estavam substâncias parecidas com droga; Que deram voz de prisão ainda com a mulher na água; Que com a mulher estavam dois rapazes, sendo todos conduzidos para a delegacia; Que soube que um dos abordados seria companheiro da denunciada; Que todos foram revistados; Que se tratavam de 26 porções aparentemente de Cocaína e 06 de Maconha; Que as substâncias estavam acondicionadas em pequenas porções prontas para a venda; Que os outros dois rapazes que estavam com a denunciada não tentaram se evadir do local; Que apenas a denunciada “Ruiva” se atirou na água; Que apenas conhecia a denunciada por nome; Que não conhecia o denunciado Jackson; Que a denunciada declarou que a droga não seria de sua propriedade; Que os outros dois foram conduzidos pelo fato de estarem juntos; Que a denunciada não confessou que estaria traficando na praia de Beja”

A interrogada IVANIR FARIAS PINHEIRO, negou a autoria dos fatos, declarando, que não portava droga quando da abordagem policial na orla de Beja e que o flagrante teria sido forjado.

Na espécie, diante das provas materiais carreadas aos autos, em meio a diversidade das substâncias apreendidas, dos antecedentes (ID 42585412/42582620), que revelaram a prática reiterada do mesmo crime, aliada as provas orais colhidas em contraditório judicial, insustentável cogitar-se na ausência de provas a evidenciar o comércio de entorpecentes.

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum seriam contraditórios ou passiveis de dúvidas. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes as condutas se agregam.

Vale mencionar que a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação da recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, confronta todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornam ineficaz essa manobra defensiva.

Assim, as provas constantes do acervo são harmônicas e guardam ressonância com as provas orais, não havendo que se falar em absolvição.

DA DOSIMETRIA

In casu
, o juízo, dentro da sua discricionariedade vinculada, aferiu a dosimetria nos seguintes moldes:

“Em primeira fase, verifico que a denunciada IVANIR FARIAS PINHEIRO apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; a ré é tecnicamente primária; sua personalidade e conduta social não foram aferidas nos autos; os motivos são inerentes ao delito, busca do lucro fácil; circunstâncias do crime: são inerentes ao tipo penal; as consequências não foram danosas, e não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso; a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (cocaína) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo”. (ID. 14443615)

Como se pode observar, o juízo aferiu a pena base em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para isso considerou como desfavorável a natureza das substâncias apreendidas.

No tocante a dosimetria, a
jurisprudência da Suprema Corte entende que a dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade judicial, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde." (STF, RHC 131640 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017).

Nesse viés, tenho que a fundamentação do juízo (
a natureza da substância deve ser considerada desfavorável, eis que se trata de entorpecente (cocaína) que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida
) não se sustenta, pois inerente ao tipo.

Nesse sentido:

Súmula nº 17/TJPA: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na hipótese, de rigor afastar o vetor desfavorável e readequar a pena base, originalmente estipulada em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, para 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Por ocasião da 2ª fase, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes, seguindo a reprimenda provisória inalterada.

Na terceira fase, não concorreram causas de aumento de pena, mas a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na razão de 1/6, considerando a diversidade e a natureza dos entorpecentes encontrados (cocaína e maconha).

O patamar deve ser mantido, passando a pena provisória a vigorar em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, que torno definitiva.

Observo que o juízo reconheceu o tráfico privilegiado, aplicando a redutora na fração de 1/6, com base na diversidade das drogas, o que se mostra acertado e proporcional, dispensando reparos.

Cediço mencionar que a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não possui uma baliza cartesiana e, na ausência de referências para o percentual de redução, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas para tal, desde que não configure bis in idem, como bem o fez o magistrado sentenciante.

Assim, feito o ajuste na pena-base e mantidas as demais balizas da dosimetria, fica a apelante definitivamente condenada à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para seu cumprimento, bem como os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar a dosimetria da pena imposta à recorrente, que passa a ser concreta e definitiva em
04 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 dias-multa, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023